Tribunal: TJBA
Processo: 8121175-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121175-35.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DAVID CESAR DE CARVALHO BASTOS Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu o direito da parte autora ao reajuste da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET) para 125%, com efeitos financeiros fixados segundo os Temas 810 do STF e 905 do STJ, e determinou o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Os embargantes alegam contradição quanto à fixação dos honorários em sentença ilíquida, omissão quanto à necessidade de ressalva sobre a prescrição quinquenal das parcelas vencidas e à compensação de valores eventualmente pagos administrativamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão ao fixar honorários advocatícios em percentual sobre valor da causa em sentença ilíquida; (ii) examinar a necessidade de inclusão de ressalva quanto à prescrição quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/32; e (iii) avaliar a exigência de ressalva relativa à compensação de valores pagos administrativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência pacífica e a literalidade do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015 impedem a fixação de honorários advocatícios em percentual quando a sentença é ilíquida, devendo a definição ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado. A ausência de ressalva expressa sobre a prescrição quinquenal pode comprometer a clareza e a exequibilidade do título judicial, devendo constar do acórdão, em atenção ao art. 2º do Decreto nº 20.910/32, a declaração de prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos contados retroativamente ao ajuizamento da ação. A ressalva quanto à compensação de valores pagos administrativamente evita enriquecimento ilícito da parte autora e é medida que resguarda a efetividade da futura liquidação de sentença, sendo inclusive reconhecida pelo próprio embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Tese de julgamento: Em caso de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado. A omissão quanto à prescrição quinquenal das parcelas vencidas deve ser suprida, com a ressalva de que são devidas apenas aquelas não atingidas pelo prazo de cinco anos antes do ajuizamento da ação. A compensação de valores pagos administrativamente a título da verba reconhecida em juízo deve constar expressamente do acórdão, a ser apurada em liquidação de sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, § 4º, II; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ED nº 00898828720028050001, Rel. Desa. Rosita Falcão, DJe 28/06/2022; TJBA, APL nº 80057270320218050113, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, DJe 09/08/2022; TJBA, ED nº 05016690720198050113, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJe 28/06/2022; TJBA, EdCiv nº 05508790920188050001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, DJe 15/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº. 8121175-35.2022.8.05.0001, em que figuram, como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e embargado DAVID CESAR DE CARVALHO BASTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça AS6